Tribunal: TJDFT
Processo: 0010642-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida, com fundamento na prescrição intercorrente.
2. Não foram localizados bens penhoráveis do executado, o que resultou na suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional, que se consumou.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se, após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis, restou configurada a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente, não bastando diligências genéricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular.
5. A redação anterior do art. 921 do CPC é aplicável ao caso em exame, pois o prazo prescricional já havia se iniciado antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.
6. Após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciou-se o prazo prescricional em 11.5.2018, findando-se em 11.5.2024, sem qualquer medida eficaz de constrição.
7. As diligências genéricas aos sistemas de localização de bens (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) não são aptas para interromper ou suspender o prazo prescricional, quando infrutíferas.
8. Ausente causa suspensiva ou interruptiva, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão processual, quando não comprovada a realização de atos efetivos de constrição patrimonial ou causa apta à suspensão ou interrupção da prescrição."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; e CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2033614, 0008525-11.2014.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13.8.2025, publicado no DJe: 24.8.2025; Acórdão 2032109, 0708283-06.2017.8.07.0001, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6.8.2025, publicado no DJe: 21.8.2025; e Acórdão 1998280, 0002491-88.2017.8.07.0009, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14.5.2025, publicado no DJe: 2.6.2025.